Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-36.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004933-36.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MARIO SERGIO DE JESUS PINTO FONSECA - CPF: 615.291.673-96 (APELANTE), NEUCENI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 523.387.972-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pela escalada e concurso de pessoas (art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal), à pena de 2 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa e fixação de indenização por danos materiais à vítima, no montante de R$ 1.300,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em hipótese de
multirreincidência
; (ii) verificar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais fixada na sentença penal; e (iii) analisar o pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A
multirreincidência
impede a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo admissível apenas a compensação parcial, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

4. A condenação à indenização por danos materiais é válida, pois foi requerida expressamente na denúncia, submetida ao contraditório ao longo da instrução e compatível com a natureza do delito patrimonial, não havendo nulidade ou cerceamento.

5. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita quando a sentença já suspende a exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, competindo ao Juízo da Execução eventual reavaliação da situação econômica do condenado.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, I, 65, III, “d”, 155, § 4o, II e IV; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC 700.192/SC e Tema Repetitivo n. 585; TJMT, Enunciado Orientativo n. 41 da TCCR e ApCrim n. 1014927-33.2021.8.11.0002.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004933-36.2025.8.11.0003

APELANTE: MARIO SERGIO DE JESUS PINTO FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor do réu
MÁRIO SÉRGIO DE JESUS PINTO FONSECA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1004933-36.2025.8.11.0003, que o condenou pelo delito de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal), à pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa e ao pagamento de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) a título de indenização à vítima
(id. 327326917).

Nas razões recursais, a defesa requer, na fase da dosimetria da pena, o reconhecimento da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da reprimenda, bem como a exclusão do valor indenizatório fixado, diante da ausência de instrução específica voltada à apuração concreta dos danos. Ao final, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(id. 327326925).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 327326927).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, em sintonia com o órgão ministerial de origem, opinou pelo não provimento do apelo defensivo (id. 340317897).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)No dia 01 de dezembro de 2023, por volta das 14h57min, na Rua Quatro, n° 15, Bairro Jardim Hortência, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados MARIO e MATEUS, com unidade de desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) Televisão da marca TCL de 32 polegadas, avaliada em R$ 1.300,00, conforme ID: 143429712.

Consta dos autos que, no dia e local dos fatos, a vítima Neuceni Barbosa dos Santos estava trabalhando quando entrou no sistema de monitoramento de segurança de sua residência e percebeu que sua casa havia sido invadida.

Em seguida, pediu para seu ex-marido ir até o local e, ao chegar no endereço, foi constatado que cortaram a cerca elétrica do imóvel, abriram a janela da cozinha e subtraíram uma televisão marca TCL de 32 polegadas.

No sistema de monitoramento de segurança da residência da vítima é possível ver os investigados cometendo o delito, consoante vídeos acostados aos IDs: 143429032, 143429033, 143429034, 143429697, 143429700 e 143429708.

Ademais, o investigado Mateus Ribeiro Marques confessou a prática criminosa.

Cumpre salientar que os policiais conseguiram identificar Mario Sergio de Jesus Pinto, sendo que algum tempo depois foi conduzido à Delegacia de Polícia pelo cometimento do crime de uso ilícito de drogas, ocasião em que, em seu interrogatório, confessou a autoria do furto da televisão em conluio com o denunciado Matheus Ribeiro Marques. (...)”
(
sic,
id. 327325921).

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, nos termos já relatados.

Em sede recursal, a insurgência defensiva limita-se à dosimetria da pena, à indenização por danos materiais e ao pedido de justiça gratuita.

No tocante à dosimetria da pena, o apelante requer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento proporcional da reprimenda.

O juízo
a quo
, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), mas procedeu à compensação parcial, em razão da
multirreincidência
do réu, conforme trecho a seguir transcrito:

“
Atenuantes e Agravantes

34. Concorrem a
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP),
pois, embora qualificada, foi utilizada para formar o convencimento deste juízo (Súmula 545/STJ), e a
agravante da reincidência (art. 61, I, do CP),
devidamente comprovada pela certidão de antecedentes (185385499), que aponta a existência de
múltiplas condenações transitadas em julgado
à época do novo delito.

35. Dessa forma,
considerando a existência de 4 condenações transitadas em julgado além daquela utilizada como maus antecedentes
, realizo a compensação parcial das circunstâncias (Tema Repetitivo 585 STJ),
agravando a pena em 1/10
, passando a dosá-la em
02 (dois) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

36. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL NO PATAMAR DE 1/12. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação. 2. Na hipótese, constataram as instâncias ordinárias que
o recorrente é multirreincidente, o que torna descabida a compensação integral da agravante em razão da presença da confissão espontânea
. 3. Não se revela irrazoável ou desproporcional a elevação da pena no patamar de 1/12 pela
compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea
, conforme orientação jurisprudencial consolidada desta Corte. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 700192 SC 2021/0329359-1, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (sic, id. 327326917).

Sem maiores delongas, verifica-se que o sentenciante agiu corretamente, nos termos do Enunciado Orientativo n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
, uma vez que o apelante ostenta quatro condenações transitadas em julgado, aptas à caracterização da reincidência.

O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento, conforme Tema n. 585, que dispõe:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em
estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”.

Assim, é inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Por outro lado, no que se refere ao afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, arbitrada na sentença condenatória em favor da vítima, no montante de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), igualmente não assiste razão ao apelante.

Isso porque consta pedido expresso na denúncia para condenação do réu ao pagamento da reparação dos danos sofridos pela vítima. Desse modo, desde a citação e ao longo de toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de pleno conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, tendo sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a produção de provas.

Se a defesa deixou de impugnar o pedido no momento oportuno, operou-se a preclusão temporal, o que não implica ausência de oportunidade para manifestação. Ressalte-se que a vítima confirmou que o bem subtraído — uma televisão da marca TCL, de 32 polegadas — não foi recuperado, ratificando o prejuízo suportado, conforme auto de avaliação constante no id. 327325916.

Ademais, embora possua natureza civil, o pedido de indenização não enseja instrução probatória autônoma, porquanto constitui efeito automático da condenação penal, sendo consectário lógico da prática da infração penal e dos danos materiais dela decorrentes.

No caso concreto, o nexo causal entre a conduta criminosa e o prejuízo experimentado pela vítima restou claramente demonstrado, o que legitima a condenação indenizatória como forma de recomposição dos danos sofridos.

Portanto, estando o pedido indenizatório expresso na denúncia e tendo sido assegurado o contraditório ao longo de toda a persecução penal, não há falar em ilegalidade na condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da vítima.

No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, de modo que o apelante seja isento do pagamento de custas, verifica-se que o magistrado sentenciante o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, suspendendo, contudo, a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, razão pela qual inexiste interesse recursal nesse ponto.

Ressalta-se, ainda, que, mesmo que a sentença não tivesse contemplado essa suspensão, a matéria é afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete a análise da real situação econômica do condenado (TJMT, ApCrim n. 1014927-33.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, publicado no DJE 28/09/2022).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026